Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. MEROS ABORRECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós, não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais.
2. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.